Tribunal: TJES
Processo: 5020710-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020710-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE MENDONCA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020710-16.2022.8.08.0024

RECTE.:
CRISTIANE MENDON
Ç
A e BRUNO MARCIO FARONI PIRES

RECDO.:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ÁLEA INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO E QUE INTEGRA O RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA COMPANHIA AÉREA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO.
PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELOS ART. 27 E 28 DA RES. ANAC 400/2016.

DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Trata-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual alegam os autores que adquiriram junto a companhia aérea um voo de ida e volta com destino Vitória - Buenos Aires/Buenos Aires – Vitória. Aduzem que o voo de retorno estava previsto para sair da Argentina as 18:25h com chegada em Guarulhos às 20:55h e saída de Guarulhos para Vitória às 22:55h, do dia 26/04/2022, chegando em Vitória às 00:20 do dia 27/04/2022. Afirmam que todos os passageiros foram impedidos de embarcar no aeroporto de Buenos Aires, atrasando a viagem em mais de duas horas
e não foi possível embarcar no voo em Guarulhos
e que ao chegarem no aeroporto de Guarulhos foi entregue um vaucher aos autores para estadia no Hotel Whyndhan Garden, localizado próximo ao terminal Tietê e cartões de embarque para um novo voo, saindo de Congonhas às 07:00 do dia 27/04/2022 e chegando em Vitória às 08:30h. Como o hotel ficava em lugar perigoso e o horário do voo era cedo, os autores se dirigiram ao balcão da Latam para efetuar a troca de voo e verificar a possibilidade de mudança de hotel. Afirmam que após mais de duas horas no balcão conseguiram trocar as passagens para as 16:00h, mas não conseguiram alterar o hotel, motivo pelo qual pagaram hospedagem em um hotel com melhor localização e custo benefício. Afirmam que apenas conseguiram chegar no hotel às 02:17 da manhã do dia 27/04/2022, que foram dormir exaustos e com fome. Afirmam que a perda o atraso do voo de Guarulhos para Vitoria, por culpa da Latam, os fizeram perder compromissos de trabalho em Vitória no dia 27/04/2022. Diante disso, requerem indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e danos materiais no valor de
R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) relativos a diária do hotel. Em sede recursal (ID. 5150052), requerem a reforma da sentença para majorar o dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, e julgar procedente o pedido de
danos materiais no valor de
R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) relativos a diária do hotel.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões (ID. 5150060) pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5150045
) dispôs que:
“
Julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de
CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de dano moral, para cada autor
, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescida de juros moratórios, a partir da citação.
Julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano material
postulado na inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15. ”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroverso que o atraso do voo em Buenos Aires ocasionou
a perda da conexão em Guarulhos com destino Vitória na data esperada de 26/04/2022.

É cediço que a companhia aérea deve prestar toda assistência aos passageiros que tiveram seu voo atrasado ou cancelado, mediante alimentação adequada, hospedagem e transporte.

Pelo que se extrai dos autos, os autores precisaram ser realocados em outro voo, fazendo com que perdessem um dia de trabalho em Vitória já que precisaram pernoitar em São Paulo. No entanto, diferentemente do aduzido pelos recorrentes, não vislumbro qualquer conduta desidiosa por parte da companhia aérea, que buscou realocar os autores em voo com horário mais próximo do que aquele que haviam perdido (
07h00 do dia 27/04/2022 com embarque às 06h20)
, tendo também disponibilizado voucher para transporte e hospedagem.

Não há prova de que a hospedagem no hotel oferecido pela companhia aérea seria inadequada, justificando a recusa, não podendo esta responder pelo pagamento de hotel escolhido pelos recorrentes se oferecera o serviço.

Saliento que o atraso do voo e reacomodação dos passageiros em data posterior a da programada é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, eis que é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador, de fazer chegar em segurança e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço.

Nesse contexto, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí decorrentes, como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que, inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que: “O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave, etc.) ”. (REsp 151.401- SP, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17/06/2004).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social dos ofendidos e a situação econômica da parte autora. Outrossim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para os ofendidos.

Atento as circunstâncias fáticas trazidas aos autos, em conjunto com o acerco probatório,
no tocante a indenização por danos morais, reputo adequado o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não se limitando à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, não havendo que se falar em majoração desse valor.

Ressalto que o
quantum
arbitrado observa claramente o método bifásico para a quantificação dos danos morais utilizado pelos nossos Egrégios Sodalícios. A alegada desproporcionalidade do valor fixado com os valores atribuídos em outras demandas se deve ao fato de que as jurisprudências colacionadas ao Inominado se referem a casos diversos do objeto desta demanda, que tratam de atraso de voo superior a duas horas, e hipóteses em que a companhia aérea não prestou o serviço adequado de disponibilizar hospedagem e transporte aos passageiros, o que claramente não ocorreu na presente demanda.

Como a empresa aérea recorrida, de forma adequada, realocou os passageiros para voo mais próximo possível, por óbvio que este poderia ocorrer pela madrugada, não havendo que se falar por deslocamento desnecessário. O fato da cidade de São Paulo ser perigosa não é responsabilidade da Companhia Aérea, além de que, por ser uma grande metrópole, sempre há serviços de alimentação aberto 24 horas.

Não há qualquer vinculação do magistrado a proposta de acordo oferecida pela companhia aérea, como patamar mínimo de indenização, haja vista a mais completa inexistência de norma nesse sentido, ainda mais que a quantificação do dano moral, apesar de ser realizada seguindo parâmetros para tentar se alcançar um valor que espelhe a justa indenização, não deixa de ser uma análise subjetiva.

De mais a mais, por mais que a parte recorrente possa ter perdido dia de trabalho e compromissos em razão do atraso na viagem, tal fato não tem o condão de majorar a indenização suportada, posto que todo passageiro de transporte aéreo está ciente de que diversos problemas podem ocorrer, sejam eles da ordem de fortuito interno ou externo, razão pela qual não se deve marcar compromissos próximos ao horário das viagens marcadas, sob pena de inviabilizá-los.

As indenizações devem ser arbitradas de forma a indenizar as partes pelos danos devidamente causados e não para funcionar como uma forma indireta de enriquecimento, conduta esta que é vedada por nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, em virtude da necessidade de readequação da malha aérea, os Recorrentes sofreram atraso de voo em mais de 2 horas, o que os impediu de embarcar no aeroporto de Guarulhos com destino a Vitória. Assim, o retorno para Vitória, que tinha previsão de acontecer às 00:20h do dia 27/04/2022 só ocorreu no final do dia 27/04, ocasionando a perda de compromissos profissionais nesse dia.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Companhia Aérea à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros, bem como a capacidade econômica das partes, a perda de compromissos profissionais por parte da Recorrente e buscando desestimular a Companhia Aérea na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 2.000,00 para cada um dos Recorrentes é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados, razão pela qual voto pela
majoração
dos danos morais na monta de R$ 5.000,00 para cada um dos autores.

É como voto.